Tribunal: STF
Processo: RE 1384294
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. ANÁLISE DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE ACERCA DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXV, LV e LXIX, da Lei Maior.



    A recorrente sustenta, em síntese, tratar-se de direito comprovado de plano, perfeitamente passível de ser decretado na via eleita. Alega que:



    “Ao permitir que fosse mantida a decisão que redirecionou a execução da sentença à parte que jamais figurou no processo, a saber, à União, sob o argumento de que a questão não havia sido levantada em sede de contestação (o que é lógico, uma vez que a FUNASA era parte no feito),o acórdão impugnado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV) e, ainda, impediu que a União tivesse seu direito apreciado, eis que, revela-se patente que a União não é parte no feito de execução” (edoc. 04, fl. 7). 



    Requer o “provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de reformar o acórdão recorrido, declarando-se a impossibilidade de execução contra a União, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à FUNASA, detentora da obrigação”. 



    Admitido na origem, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre e da Seção Judiciária de Rondônia denegou a segurança impetrada pela União ante a ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo ao afastamento da exequibilidade da sentença que “reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela Fundação Nacional de Saúde/FUNASA e redirecionando-a para a União, pois que a servidora fora redistribuída para o Ministério da Saúde em 2017”. O acórdão está assim fundamentado:



    “Trata-se de mandado de segurança interposto pela União contra decisão proferida no Processo n. 0014580-45.2007.4.01.4100, pelo juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia/RO, que em fase de execução de sentença reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela Fundação Nacional de Saúde/FUNASA redirecionando-a para a União, pois que a servidora fora redistribuída para o Ministério da Saúde em 2017. Argumenta, para tanto, ser parte ilegítima para cumprir a obrigação de fazer imposta no processo em referência, pois sequer fez parte da ação de conhecimento. Diz que não figura no título judicial na condição de devedora o que importa, a toda evidência, em sua manifesta ilegitimidade passiva para o cumprimento do julgado e na nulidade dos atos executivos praticados em face dela. Diz que a redistribuição da parte autora dos quadros da Fundação Nacional de Saúde/FUNASA para os do Ministério da Saúde ocorreu antes da prolação da sentença, razão por que deveria ter feito parte da lide para sofrer imposição executiva. Decisão liminar deferindo efeito suspensivo. O Ministério Público Federal/MPF e a União se manifestaram nos autos. 



    É o relatório. 



    VOTO. 



    Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da presente ação. 



    O inciso LXIX, do art. 5º da CR/88, dispõe que ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.’ 



    No caso, não se verifica direito líquido e certo de a impetrante ter afastada a exequibilidade do título. 



    De fato, a parte autora pertence ao quadro de pessoal da UNIÃO – MINISTÉRIO DA SAÚDE, e não mais ao da FUNASA. Não há que se falar em inexequibilidade do título executivo, visto que esta Turma Recursal assentou entendimento de que a matéria deveria ter sido impugnada na contestação, ou, na hipótese dos autos que a redistribuição ocorreu depois, por ocasião do recurso inominado, o que não ocorreu. Embora a redistribuição tenha ocorrido antes do trânsito em julgado, em 27/07/2018, em nenhum momento as partes noticiaram nos autos tal fato, não podendo a impetrante se beneficiar da própria torpeza, pois contribuiu para o equívoco. 



    Assim, deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, segundo os quais: 



    ‘Comprovada a redistribuição da parte autora, acolho a alegação da FUNASA, uma vez que não havendo mais vínculo funcional com a requerida, esta não possui autorização ou acesso à folha de pagamento do servidor, de modo que não teria como operacionalizar a implantação determinada. Por outro lado, é de se reconhecer a condição de sucessora da UNIAO, por aplicação do art. 10 do Decreto 2839/1998, o qual fixou expressamente a responsabilidade do órgão de lotação atual do servidor, quanto à obrigação pelo pagamento de sua remuneração, incluindo vantagens ou aumentos em decorrência de eventuais decisões judiciais, em casos de redistribuição de cargo no âmbito da administração federal. Ante o exposto, reconheço a União na condição de sucessora, em período posterior a 25/05/2017, sendo esta, parte legítima a arcar com o disposto na condenação, que venha a ter reflexos após a data de redistribuição, e, nestes mesmos autos.’ 



    Além disso, a despeito da autonomia e da personalidade jurídica distinta das autarquias, não há impedimento de a impetrante cumprir a obrigação constante do título judicial pois que existe expressa previsão legal de vinculação dos orçamentos das autarquias com o da União, nos termos do art. 107 c/c art. 108 da Lei n. 4.320/64[1]. 



    Em face ao exposto, DENEGO a segurança vindicada, revogando a liminar deferida por decisão monocrática.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Ademais, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte a quo, à luz das provas apresentadas, concluiu não estar comprovado o alegado “direito líquido e certo de a impetrante ter afastada a exequibilidade do título”. 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1364371 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de direito líquido e certo que poderia conduzir ao conhecimento do mandado de segurança interposto na origem, atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.332.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º.7.2022).



    Acresço que o Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à verificação dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, verbis: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1362408 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas questões envolvendo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 584.608 – Tema 318 –, no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). […] 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1305585 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.4.2021). 



    Não prospera, por seu turno, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Noutro giro, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora